Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-48.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Irrelevância da preexistência de compromisso de compra e venda à hipoteca. Empreendimento submetido ao regime de afetação. Averbação da hipoteca lançada na matricula do imóvel. Hipoteca que constou nas escrituras de venda e compra, registradas posteriormente à averbação daquela. Leitura das razões recursais permite

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Irrelevância da preexistência de compromisso de compra e venda à hipoteca. Empreendimento submetido ao regime de afetação. Averbação da hipoteca lançada na matricula do imóvel. Hipoteca que constou nas escrituras de venda e compra, registradas posteriormente à averbação daquela. Leitura das razões recursais permite concluir que o banco embargado se insurgiu contra a aplicação da Súmula 308 do C. STJ ao caso concreto. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo dos embargantes com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.